Tribunal: TJBA
Processo: 8027815-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027815-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTES: LUIZA MARIA ADORNO DE JESUS

Advogado(s)
:
LUANA RIGAUD SANTOS MACHADO

AGRAVADOS: GEORGIANA DIAS SILVA DOROTEU e outros (2)

Advogado(s)
:
SONIA MARIA DIAS SILVA SANTOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. COMPANHEIRA SOBREVIVENTE. IMÓVEL DO FALECIDO, ADQUIRIDO ANTES DA UNIÃO ESTÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por companheira sobrevivente contra decisão que, nos autos de Ação de Inventário, indeferiu o pedido de reconhecimento de direito real de habitação, determinando a entrega das chaves do imóvel à Inventariante. A Recorrente aleg
ou
ter convivido em união estável com o falecido, por quase 30 anos, no imóvel em questão, sendo este o único bem do casal, e invoc
ou
a proteção prevista no art. 1.831 do Código Civil. Sustent
ou
, ainda, a existência de reconhecimento judicial da união estável, a residência contínua no bem litigioso, a
ausência
a de outros imóveis próprios,
bem como
sua condição de idosa e portadora de doenças graves.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se a companheira sobrevivente tem direito real de habitação sobre o único imóvel deixado pelo falecido, adquirido antes do início da união estável e pertencente, exclusivamente, ao
de cujus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito real de habitação, previsto no art. 1.831 do CC exige, para sua incidência, que o imóvel tenha servido de moradia ao casal e integre o patrimônio comum formado na constância da união estável.

4. A jurisprudência consolidada entende que o direito de habitação não se estende a bens que já integravam o patrimônio exclusivo do falecido antes do início da vida em comum, como no caso em apreço, em que o imóvel foi adquirido em 1973, com a então esposa do falecido, e antes do início da união estável com a Agravante.

5. O reconhecimento da união estável e a alegada residência contínua no imóvel não afastam o óbice de natureza patrimonial, uma vez que o bem não foi adquirido na constância da união e não integrou o patrimônio familiar do casal.

6. A Recorrente, embora idosa e enferma, não demonstrou, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito a
duzido
o, sendo incabível a atribuição de efeito suspensivo à decisão que determinou a desocupação do imóvel.

7. A necessidade de dilação probatória, para a apuração dos fatos alegados pela
A
gravante, é incompatível com a via estreita do inventário, que exige a comprovação por provas pré-constituídas, conforme
o
disposto no CPC e reiterado pela
M
agistrada de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 1.831; Lei nº 9.278/96, art. 7º; CPC/2015, arts. 611 e seguintes.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8027815-44.2025.8.05.0000
,
tendo como Agravante
LUIZA MARIA ADORNO DE JESUS
,

sendo
Agravad
as

GEORGIANA DIAS SILVA DOROTEU E OUTRAS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Instrumental
.